Tribunal: TJSP
Processo: 1002913-31.2019.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002913-31.2019.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
MARCELO MARQUES JOAQUIM, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079/50000 -Voto no
2
Voto no 18151
Embargos de Declaração no 1001913-31.2019.8.26.0079/50000
Comarca: Botucatu
Embargante(s): Marcelo Marques Joaquim
Embargado(a)(s): Município de Botucatu
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Caráter infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 604/612 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação interposto para reforma sentença que julgou improcedente
ação voltada ao reconhecimento do direito à progressão funcional na forma da
Lei Complementar Municipal no 911/11, questionamento sobre o abono
concedido nos termos da Lei Municipal no 307/2002 e sobre a discricionariedade
nos critérios de concessão de vale-alimentação na forma da Lei Municipal no
5.918/2017.
A embargante sustentou, em resumo, contradição entre a
concessão da gratuidade judiciária e a condenação da parte beneficiária, ora
recorrente, aos ônus sucumbenciais.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079/50000 -Voto no
3
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme
disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade.
Nem há se falar em contradição. O v. Acórdão examinou a controvérsia judicial
integralmente.
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram
a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, dispõe o Código de Processo Civil, em seu
artigo 98, o seguinte: “§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de
sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Como se vê, não há falar em contradição. A condenação da
parte nas custas, despesas e honorários advocatícios fica suspensa por cinco anos,
até que a pessoa assuma condições econômicas para o pagamento, extinguindo-se
ao final do termo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079/50000 -Voto no
4
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados
pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo
489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Em outras palavras, o julgamento foi proferido à luz dos
argumentos e provas oferecidas por ambas as partes, durante toda tramitação do
processo, não sendo possível vislumbrar qualquer premissa fática ou jurídica,
ressalvada aquelas acolhidas, que possam em tese ou em concreto infirmar as
conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em fundamentação.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida (Superior Tribunal de Justiça, 1a Seção,
EDcl no Mandado de Segurança no 21.315-DF (2014/0257056-9), Relator
Ministro Herman Benjamin, julgado em 8/6/2016).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079/50000 -Voto no
5
para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação expressa dos
dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator